Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONDOMÍNIO CONTRA EX-SÍNDICO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONDUTA OMISSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ex-síndico contra sentença que o condenou a ressarcir prejuízos materiais suportados pelo condomínio em razão de sua conduta omissiva.
2. Ação de ressarcimento proposta pelo condomínio, diante de multas administrativas decorrentes da ausência de apresentação de alvará de construção e impedimento de fiscalização de áreas comuns.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ingresso em juízo exige o prévio esgotamento da via administrativa; (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional trienal para a pretensão indenizatória; (iii) verificar a configuração de responsabilidade civil subjetiva do ex-síndico diante da revelia e dos fatos narrados na inicial.
III. Razões de decidir
4. O acesso à justiça é direito fundamental assegurado pelo art. 5o, XXXV, da CF/1988, inexistindo exigência de prévia de esgotamento da via administrativa.
5. O prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3o, V, do CC, tem início na destituição do síndico, quando o condomínio toma ciência inequívoca do dano, em observância ao princípio da actio nata.
6. Decretada a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, que demonstram a conduta omissiva do ex-síndico, resultando em autuações e multas aplicadas ao condomínio.
7. Presentes a conduta, o dano e o nexo causal, caracteriza-se a responsabilidade civil subjetiva.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários recursais.
Tese de julgamento: “1. O prévio esgotamento da via administrativa não é condição para o acesso ao Judiciário. 2. O prazo prescricional trienal da ação de ressarcimento contra ex-síndico inicia-se a partir da data de sua destituição, quando o condomínio tem ciência inequívoca do dano. 3. A conduta omissiva do ex-síndico, evidenciada pela revelia, gera responsabilidade civil subjetiva e o dever de ressarcir os prejuízos materiais suportados pelo condomínio.”